Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL FINANCIADO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS DURANTE A CONVIVÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELA OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tratando-se de imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e determinada a partilha apenas das prestações pagas na constância da união estável, não há que se falar em extinção de condomínio e alienação do bem.
2. Reconhecido o direito de a parte autora receber apenas o valor proporcional às parcelas do imóvel pagas durante a convivência e arcando a parte ré, de forma exclusiva, com o pagamento das prestações e despesas do imóvel, é descabida a cobrança de aluguéis, em razão da ocupação do bem.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.